Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1695 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "1. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. 2. Sendo necessária a dilação probatória para aferir a modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade e possibilidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de revisão de alimentos. ( )” (Acórdão 1278058, 07035786020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.),
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.